Tribunal: TJES
Processo: 5006851-50.2023.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006851-50.2023.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA ALVES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006851-50.2023.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDA: MARIA APARECIDA ALVES

JUÍZO DE ORIGEM: ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Maria Aparecida Alves, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 sob o fundamento de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Após análise dos autos, entendo que é o caso de manter a sentença. Explico.

É incontroverso nos autos que a interrupção no fornecimento de energia elétrica ocorreu entre o final de novembro e início de dezembro de 2018, período em que fortes chuvas atingiram o Município de Aracruz. No entanto, o fato de as chuvas terem contribuído para o evento danoso não exime a recorrente da responsabilidade pela falha na prestação de um serviço essencial, conforme prevê o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da concessionária de serviços públicos é objetiva e independe de culpa, sendo necessário apenas demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta da prestadora e o dano sofrido pelo consumidor, o que restou configurado nos autos. O evento climático não pode ser considerado como fortuito externo, uma vez que chuvas intensas, ainda que excepcionais, são previsíveis e inerentes às atividades da concessionária, configurando hipótese de fortuito interno.

Ademais, a prova documental e testemunhal indica que a recorrente demorou um período excessivo de 11 dias para restabelecer o fornecimento de energia elétrica, causando significativo transtorno aos moradores da Comunidade Assentamento Nova Esperança, incluindo a parte autora. Tal demora ultrapassa o limite do razoável, especialmente em se tratando de serviço essencial.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica, por si só, caracteriza falha grave na prestação de um serviço público essencial. No caso concreto, a situação não se limita a mero dissabor, configurando abalo moral passível de reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)